Tribunal: STF
Processo: HC 218919
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 758.194/RS (págs. 470-474 do documento eletrônico 2).



    O impetrante alega que, 



    “ A ação policial se deu por denúncia anônima, não havendo investigação prévia. Supostamente foram apreendidas com usuário de drogas algumas pedras de crack, motivo pelo qual a Polícia Militar ingressou no domicílio. 



    Cumpre ressaltar que, na própria versão dos policiais, teriam visto o réu Lucas entregando algum objeto para o usuário em frente à residência, ou seja, além de não haver comprovação do que foi entregue, os fatos ocorreram em frente ao imóvel, não havendo justa causa para o ingresso no bem sem mandado judicial. 



    A mera intuição acerca de eventual crime praticado, por si só, não configura JUSTA CAUSA a autorizar o ingresso no domicílio, sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. 



    Portanto, cristalino que, não há JUSTA CAUSA para autorização do ingresso legal da autoridade policial junto à residência invadida; logo, ilegal a conduta, ensejando o imediato relaxamento da prisão. 



    [...] 



    No presente caso Vossa Excelência, a paciente é mãe de uma criança de 11 anos de idade, no delito imputado a paciente não foi praticado contra a sua descendência e não há comprovação de que houve por parte da paciente emprego de violência ou de grave ameaça. 



    Portanto, não há fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP e as disposições do Código de Processo Penal a partir da publicação da Lei n. 13.769/2018, uma vez que não há notícia de emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito pela ora paciente contra a sua descendência. 



    Diante o exposto, inclusive de forma liminar, requer a concessão de prisão domiciliar à paciente, tendo em vista que detém filhas de 11 e 15 anos de idade, sendo imprescindíveis seus cuidados ao menor” (págs. 5-18 do documento eletrônico 1).



    Ao final requer



    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Eminente Desembargador Joel Ilan Paciornik, relator do habeas corpus nº 758194/RS, em tramitação perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente ou, alternativamente, sendo convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar;



    e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (pág. 19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. A decisão do relator que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que apontou as razões de decidir, com menção expressa à impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, sendo necessárias as informações a serem prestadas pelo Juízo primevo.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 470 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator